Tribunal: TJMT
Processo: 1043498-51.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043498-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (RECORRENTE), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DESCONTO PREVIDÊNCIÁRIO. MILITARES. PLEITO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXPOSTO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, foi estabelecido que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.

2. Com efeito, em se tratando de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de controle de constitucionalidade, que exerce competência constitucional e vinculante, é preciso conferir segurança jurídica às mesmas relações lá ventiladas, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do Código de Processo Civil.

3. Não havendo usurpação de competência, por se tratar a matéria previdenciária de hipótese de competência concorrente, não há se falar em irregularidade no aumento da alíquota por meio de legislação estadual.

4.
In casu
, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, ao argumento de que não há ilegalidade na incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração dos militares vinculados ao Estado de Mato Grosso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que até o mês de maio do ano de 2020, contribuía para a previdência social no percentual de 11% (onze por cento) de sua remuneração, nos termos do artigo 2º, inciso I, da LC nº 202/2004, contudo, a partir do mês de referência junho de 2020 a MTPREV implementou a contribuição previdenciária de militares, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar nº 654/2020.

Informa que o STF finalizou o julgamento de mérito da ACO 3.396, restou consolidado o entendimento de que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, entendimento este em consonância com o exarado pelo Ministro Relator ao decidir sobre a Reclamação n° 42.248, manejada ora pelo Recorrido contra decisão proferida pela Relatora do mandado de segurança 1013270-96.2020.8.11.000.

Argumenta que o legislador constituinte derivado trouxe a União a competência privativa para legislar sobre regras gerais de inatividade e pensões dos militares estaduais, tendo o legislador infraconstitucional elencado como uma dessas regras gerais, expressa e inequivocamente, a simetria de alíquotas entre os Militares, norma esta consagrada no art. 24-C do decreto – lei 667/69, na redação dada pela Lei federal 13.954/19.

Sustenta que não tem como o Estado sustentar aplicação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos militares, muito menos que a legislação federal está desrespeitando o pacto federativo, posto que o que se vê é a arbitrariedade do Recorrido em fixar alíquotas previdenciárias nos mesmos moldes dos Servidores Civis, não observando, portanto, a presunção de constitucionalidade da Lei, vetor constitucional que garante a segurança jurídica do ordenamento jurídico.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a ilegalidade da aplicação do artigo 2º, da Lei Complementar nº 654/2020, por afrontar a Lei Federal nº 13.954/2019, artigos 24-C, 22, inciso XXI e 24, inciso XI, da CF, obrigando ao Estado de Mato Grosso que faça o desconto de previdência dos militares no importe de 9,5%, conforme §7°, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n° 654/2019 e, ainda, condenando os Recorridos a realizarem a restituição dos valores descontados indevidamente.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste em analisar se é devida ou não a incidência dos descontos previdenciários de 14% (quatorze por cento) sobre os provento contribuição previdenciária da parte reclamante, policial militar, bem como, se é caso de restituição da diferença dos valores supostamente descontados indevidamente.

O reclamante afirma que até 01 de junho de 2020contribuiu para a previdência estadual mediante desconto de 11% (onze por cento) da parcela de seus proventos, nos termos do art. 2º, I da Lei Complementar n.º 202/2004, contudo, a partir de junho/2020 foi implementada para os militares estaduais a alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade dos seus proventos (Lei Complementar nº 654/2020, que alterou a LC nº 202/2004).

O reclamado sustenta que está autorizado a aplicar a alíquota de 14% aos policiais e bombeiros militares e aos seus pensionistas, ante a expressa previsão contida no artigo 2º, § 8º, da LC 202/2004.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reforma, haja vista que há competência por parte do Estado de Mato Grosso para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da Federal, com aplicação no âmbito dos servidores públicos estaduais, o que foi confirmado com o julgamento da ACO 3396, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal.

A respeito do tema, saliente-se que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária,
in verbis:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

No mesmo sentido, cito o art. 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

Em consequência, foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, que fixa, no artigo 24, as alíquotas previdenciárias a serem aplicadas para o pessoal das Forças Armadas, bem como incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69.

A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004), passando o art. 2ª da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, a previsão de desconto de 14% sobre os proventos.

Em razão desse descompasso, o Estado de Mato Grosso propôs junto ao Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária nº 3396, argumentando a inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal nº 13.954/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 667/69) quanto a sua aplicação aos servidores militares estaduais, haja vista que isto representaria evidente violação à autonomia dos Estados.

O STF proferiu decisão na ACO nº 3396 em que afirma que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica no sentido de que houve extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88). Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho da referida decisão:

“O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.

Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. (...)

Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.”

A decisão salientou, ainda, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar a competência da lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, para regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.

O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação para determinar à União
que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual
, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019.

Com efeito, por se tratar de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de controle de constitucionalidade, a sua observância obrigatória, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do CPC.

Assim, verifica-se a legalidade da aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) Estado de Mato Grosso aos servidores militares estaduais, com fundamento no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal:

Art. 149 (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

A propósito, cito o entendimento jurisprudencial do e. TJMT sobre o tema:

“(...) A questão acerca da
possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas
foi objeto da ação cível originária nº 3396/DF, cujo julgamento ocorreu em sessão virtual do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de outubro de 2020. (...)

Assim, penso que, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental,
há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante (aplicação de alíquota de contribuição previdenciária prevista em ato normativo, em tese, inconstitucional), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança
.

Ademais, não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, mormente, porque, o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança.”

(TJTM, N.U 1021884-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/01/2021, Publicado no DJE 15/01/2021)

À vista disto, não há irregularidade na fixação da alíquota de 14% aos servidores estaduais, inclusive militares, ante a competência Estadual para tanto, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência incólume.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da ação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021